Tribunal: TJDFT
Processo: 0743859-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743859-21.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ CARLOS DE FREITAS, SÔNIA MARTA DA SILVA FREITAS RECORRIDAS: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., POSTO NOSSA SENHORA DA ABADIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. DIREITOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADQUIRENTES. TERCEIROS ESTRANHO À EXECUÇÃO. APERFEIÇOAMENTO ANTERIORMENTE À RESTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DA EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO NO BOJO DO EXECUTIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESAPARECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPERATIVO. PRESTAÇÃO TORNADA DESNECESSÁRIA E INÚTIL. APELO DOS EMBARGANTES. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Interpostos embargos de terceiro cuja pretensão residira na desconstituição da penhora que recaíra sobre imóvel da titularidade dos embargantes, sobrevindo a elisão da constrição nos próprios autos da ação executiva com a aquiescência do exequente, que havia protagonizado a constrição, o fato processual enseja a extinção da fase cognitiva da lide incidental, sem resolução do mérito, em razão do exaurimento superveniente do seu objeto. 2. A invocação da prestação jurisdicional, conquanto encerre direito subjetivo e garantia assegurado a todos, é orientada por pressupostos e condições, dentre as quais se destaca o interesse de agir, que é traduzido na necessidade de a parte invocar a tutela judicial como única forma de obter a prestação formulada, que deve-lhe ser, ademais, útil, devendo valer-se, assim, do instrumento adequado para perseguição do seu intento (necessidade, utilidade e adequação da prestação formulada). 3. A desconstituição da penhora cuja elisão fazia o objeto dos embargos de terceiro no ambiente da própria execução no curso da qual fora consumada a constrição, com a aquiescência do exequente, implica o desaparecimento do interesse de agir da parte embargante, pois a prestação que demandara deixara de lhe ser útil e ficara desprovida de utilidade, encaminhando o fato processual à extinção da lide incidental, sem julgamento do mérito, diante do inexorável exaurimento do objeto da prestação originalmente demandada (CPC, art. 485, VI). 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 4o e 487, inciso III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a suspensão liminar de constrição patrimonial indevida é precária e pode ser revogada a qualquer momento, razão pela qual o feito não poderia ter sido extinto sem resolução do mérito por perda do objeto. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJMS e pedem o retorno dos autos à origem a fim de que haja julgamento do processo com resolução do mérito, invertendo-se o ônus da sucumbência. Por fim, requerem a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o e 487, inciso III, alínea “b”, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “diferentemente do ponderado pelos embargantes, a desconstituição da penhora não se operara por força da ordem liminar exarada nesta ação incidental, mas defronte anuência da credora manifestada na própria ação executiva (execução de título extrajudicial n° 0067897-95.2008.8.07.0001), razão pela qual descabe falar-se em indispensável o julgamento de mérito para obtenção da prestação postulada originalmente. (...) Destarte, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto da presente ação de embargos de terceiro, ante a desconstituição definitiva do gravame, cuja ordem fora exarada nos autos da ação de execução extrajudicial, não sobeja o interesse processual por parte dos apelantes, não mais subsiste utilidade ou necessidade da interseção jurisdicional sobre objeto da lide incidental, pretendendo-se, em verdade, com o apelo aviado, discutir a efetiva propriedade do imóvel, que está sendo analisada no bojo da ação de usucapião que aviaram (processo n° 5000886.20.2021.8.13.0363), e que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de João Pinheiro/MG. Destarte, diante do acima exposto, a ilustrada sentença arrostada deve ser preservada incólume” (ID 43722183). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025